Tribunal: TJBA
Processo: 8056025-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056025-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: DELTA PARTICIPACOES S/A Advogado(s): CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES, SOANE CALINE FERNANDES LEAL SANTOS IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO JUIZ ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA JUNTO AO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP). CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. FALTA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM FAVOR DE CESSIONÁRIAS DO CRÉDITO. SEGURANÇA NÃO CONCEDIDA. 1. Embora o valor devido pelo Estado, de fato já tivesse sido definido há vários anos por decisão cujo trânsito em julgado foi demonstrado por documento apresentado com o ofício de requisição, o precatório somente foi expedido por determinação veiculada anos depois, na mesma decisão que julgou a controvérsia surgida entre pretensos titulares do crédito (credora originária e cessionários) e antes da preclusão sobre essa matéria específica, a denotar que não há, ainda, definição sobre a titularidade daqueles que foram apontados como credores nesses ofícios de requisição de precatórios. Justamente por isso seria indispensável a apresentação da prova de preclusão dessa decisão específica, que não tinha ocorrido quando da expedição dos ofícios. 2. Segurança denegada, mantido o cancelamento do precatório Precatório nº 8028205-82.2023.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8056025-76.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante DELTA PARTICIPACOES S/A e como apelada DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em denegar a segurança, nos termos do voto do relator.